Tribunal: TJDFT
Processo: 0729045-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CP C/C ART. 5o, III, DA LEI No 11.340/2006). ALEGAÇÃO DE RECIPROCIDADE NAS AGRESSÕES E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006), à pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto. A Defesa sustenta a existência de agressões recíprocas, contradições no relato da vítima e ausência de vínculo atual que caracterize violência doméstica, pleiteando absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo ou, subsidiariamente, a exclusão da valoração negativa da culpabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da culpabilidade em razão de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas pela comunicação de ocorrência policial, laudo de exame de corpo de delito, fotografias, formulário nacional de avaliação de risco e, sobretudo, pelo depoimento coerente e firme da vítima, harmônico com os demais elementos probatórios.
4. A versão da ofendida é coesa e encontra respaldo nos autos, relatando agressões físicas perpetradas pelo réu, seu ex-companheiro, em via pública, motivadas por ciúmes, com desferimento de socos em seu rosto, o que gerou lesões comprovadas pericialmente.
5. A alegação de agressões recíprocas não se sustenta, pois, a reação da vítima foi mero ato de defesa e não descaracteriza a conduta dolosa e desproporcional do réu, que deu início às agressões.
6. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por elementos materiais, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
7. O comportamento da vítima, que manteve contato com o agressor após os fatos, não compromete a credibilidade de sua narrativa, sendo compatível com o ciclo da violência doméstica, marcado por dependência emocional e medo de represálias.
8. A dosimetria da pena observou corretamente os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade em virtude de o delito ter sido cometido durante o cumprimento de outra pena, conforme entendimento pacificado pelo STJ.
9. Mantida também a fração de 1/6 para o aumento decorrente das circunstâncias negativas e da reincidência, por ser critério aceito pela jurisprudência e pela doutrina.
10. Correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§2o, “c”, e 3o, do CP, diante da reincidência e da negativação de circunstância judicial.
11. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 17 da Lei no 11.340/2006 e da Súmula no 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por elementos materiais, é suficiente para sustentar a condenação em crimes de violência doméstica.
2. A reação da vítima para se defender não descaracteriza a agressão dolosa nem configura reciprocidade de violência.
3. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o delito é cometido durante o cumprimento de pena anterior, por revelar acentuada reprovabilidade da conduta.
4. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes de violência doméstica, conforme art. 17 da Lei no 11.340/2006 e Súmula no 588 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§2o e 3o, 59, 68, 129, §13; Lei no 14.188/2021; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ – Súmula no 588; AgRg no AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 16/5/2023; AgRg no AgRg no AREsp 1.946.495/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/4/2023; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023; REsp 2.123.847/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/3/2025. TJDFT - Acórdão 1996572, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 08/05/2025; Acórdão 1984649, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025.